Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700926-79.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMARO LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Amaro Ltda. (ID no 28971983) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu o recurso do réu e a remessa necessária, dando-lhes provimento e julgou prejudicado o recurso da autora (ID no 28773683). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO